Tribunal: TJPA
Processo: 0800583-19.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800583-19.2022.8.14.0000

PACIENTE: ENEZIO GERONIMO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 2° VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0800583-19.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: WALLACE LIRA FERREIRA, OAB/PA Nº 22.402

PACIENTE: ENÉZIO GERONIMO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0001043-62.2020.8.14.0015

RELATOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊ) A DE FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA

CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIV: DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Não há que se falar em revogação da prisão preventiva, bem como na sua substituição por medidas cautelares diversas, quando foram devidamente atendidos os pressupostos da

constrição cautelar, uma vez que estão presentes os indícios de

autoria e prova da materialidade. A decisão constritiva encontra-se consubstanciada, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.

2. A decisão que revisa a necessidade de manutenção do título judicial original não o substitui; ao contrário, a manuten consubstancia a constatação de que os motivos ensejadores da decretação primeva ainda persistem.

3.Ordem conhecida e denegada, na esteira do parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado pelo Sr. Advogado Wallace Lira Ferreira, em favor de ENÉZIO GERONIMO DA SILVA, que responde a ação penal perante Juízo de Direito da Vara Criminal da

Comarca de Castanhal/PA, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas e

associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35 c/c 40, V, da lei 11.343/2006 c/c art. 69 do Cód. Penal).

O impetrante alega, em síntese, que a manutenção da prisão preventiva em desfavor do paciente caracteriza constrangimento ilegal em razão da ausência dos requisitos mantenedores da custódia cautelar, haja vista que o paciente não representa risco à ordem pública, à instrução criminal, nem se

furtará da aplicação da lei penal, sobretudo, ante a ausência nos autos de elementos concretos que comprovem a periculosidade e a gravidade do paciente, diante da presença de predicados subjetivos favoráveis.

Enfatiza que, em sede de habeas corpus (processo nº 0806000- 84.2021.8.14.0000 — PJE), o corréu JOSE ERISVALDO DA SILVA foi agraciado

com substituição de prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art.

319, I, II e IV do Código de Processo Penal, requerendo, assim, a extensão do benefício.

Ao final, requer seja revogada a prisão preventiva do paciente ante a ausência dos requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar.

Juntou documentos. (Id. 7905142).

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, momento em que neguei o pedido de liminar, determinei que fossem requisitadas informações à

autoridade indicada coatora e após fossem remetidos ao parecer do Ministério Público.

As informações foram apresentadas. (Id. 8022749).

Ao se manifestar, na condição de custos legis, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, pronunciou-se pelo conhecimento e denegação do writ. (Id. 8071136).

É o relatório.

VOTO

O paciente é réu na ação penal relativa à notória “Operação Farinha”. Nessa empreitada delitiva, supostamente era responsável por receber a droga em Serra Talhada/PE, bem como repassar o dinheiro correspondente a ela.

Nesse writ, o impetrante pretende a revogação da prisão preventiva do paciente sob o argumento da ilegalidade da prisão cautelar, em razão da ausência dos requisitos mantenedores da custódia cautelar.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do paciente, tenho como certo que não merecem prosperar.

Para melhor esclarecimento, destaco trecho da decisão constritiva, nos pontos de interesse (Id. 7905146):

“V. Por fim, nos termos do artigo 316, Parágrafo Único, do CPP,

no que concerne à prisão preventiva dos denunciados

ADIMILSON FERMINO GABRIEL, MARCOS ANTÔNIO

ALVES DE SOUSA, ENÉZIO GERÔNIMO DA SILVA, RONAM LOPES BEZERRA, REGINALDO DOS SANTOS CLEMENTE, MAURICIO ARAÚJO DE SOUZA e JOSÉ AUGUSTO DA SILVA COSTA, verifico que ela ainda subsiste, eis que se encontram presentes os requisitos previstos no artigo 312 do mesmo dispositivo legal, em especial, a garantia da ordem pública , aplicação da lei penal e a ordem econômica.

No caso não se vislumbra, a princípio, qualquer modificação na

situação anterior, que decretou a prisão preventiva dos acusados.

Os fundamentos se justificam, em observância ao modus operandi, a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração

criminosa demonstrada pela própria estruturação da organização criminosa, que poderá continuar operando por intermédio das pessoas físicas e jurídicas, sob o suposto comando de Admilson Fermino Gabriel, mesmo foragido.

“HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO — CRIMINOSA.

TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. LAVAGEM DE

DINHEIRO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

NECESSIDADE DE CESSAR A REITERAÇÃO DELITIVA.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1.

A prisão preventiva se revelou necessária com base em dados

concretos coletados durante as investigações realizadas, que

indicam o suposto envolvimento em organização criminosa

voltada ao tráfico internacional de entorpecentes e lavagem de

dinheiro, a respaldar a necessidade da manutenção da prisão

preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a

aplicação da lei penal. 2. As condições pessoais favoráveis como

ocupação lícita e residência fixa não constituem circunstâncias

garantidoras da liberdade quando Num. 45277071 - Pág. 14

demonstrada a presença de outros elementos que justificam a

medida constritiva excepcional. 3. Ordem denegada”. (TRF-3 -

HCCrim: 50337439020204030000 MS, Relator: Desembargador

Federal PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES, Data de Julgamento: 23/02/2021, 5º Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: : 25/02/2021)

Dessa maneira, as circunstâncias descritas acima certamente indicam a necessidade de acautelamento social dos agentes.

Por outro lado, os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva continuam presentes, pois, pelo que se depreende dos autos, a priori, há indícios de autoria e prova da materialidade dos delitos, como consignado na decisum que decretou a medida.

(...) In casu, a medida também se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que a organização criminosa apresenta ramificações pelo estado de Pernambuco.

Assim sendo, há risco concreto de fuga ou ocultação, inviabilizando a prática dos necessários atos de instrução processual, e, ao final, a aplicação da lei penal.

Por outro lado, é importante salientar que, o Ministério Público asseverou que Admilson Fermino Gabriel além de se encontrar em local incerto e não sabido, é o líder do grupo criminoso e ao lado dele se encontrava um dos sublideres Marcos Sousa, o qual era o responsável por manter contato com os demais componentes da associação em Serra Talhada (Ezézio).

Ademais, a constrição da liberdade visa resguardar a ordem econômica, eis que as elevadas quantias são, em princípio, reinseridas no mercado lícito por meio de movimentações financeiras para CNPJ's fraudulentos e empresas de faixada, compostas por “laranjas”.

Verifica-se, ainda, que os denunciados não trouxeram qualquer fato novo a afastar os motivos do decreto preventivo. As condições pessoais favoráveis de alguns denunciados como a primariedade, ocupação lícita e residência fixa não constituem circunstâncias para concessão da liberdade, quando demonstrada a presença de outros elementos que justificam a medida constritiva excepcional.

Diante do exposto, a manutenção da custódia preventiva se revela necessária com base em dados concretos coletados durante as investigações realizadas, reafirmados em juízo pelas testemunhas ministeriais inquiridas dia 22 de novembro último, que indicam o suposto envolvimento em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes e lavagem de dinheiro, com a finalidade de garantir a ordem pública, econômica e aplicação da lei penal.”.

A decisão combatida no mandamus demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do paciente ao ressaltar as provas da materialidade e os indícios de autoria delitiva, levando em conta as peculiaridades do processo como por exemplo
o modus operandi, a gravidade

concreta do delito e o risco de reiteração criminosa demonstrada pela própria

estruturação da organização criminosa, que poderá continuar operando por intermédio das pessoas físicas e jurídicas, sob o suposto comando: é Admilson Fermino Gabriel, posto que ainda se encontra foragido.

Nesse sentido, colaciono o julgado do e. Tribunal de Justiça do Rio

Grande do Sul:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE

AUTORIA DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DA PRISÃO JUSTIFICADA. VÍNCULOS PRETÉRITOS NA

ÓRBITA DO CRIME. EXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

1. Materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e

perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente que se

encontram minimamente consubstanciados no caderno processual.

2. Necessidade da prisão justificada. Apreensão de drogas

variadas (4588 de cocaína e 698 de maconha), quantia em

dinheiro e petrechos atrelados ao comércido de entorpecentes,

na posse direta do paciente. Drogas apreendidas após

perseguição veicular. Paciente que ostenta histórico pretérito

na órbita criminal (delitos de tráfico de drogas, associação para

o tráfico, receptação e associação criminosa), a evidenciar o

chamado periculum libertatis e, assim, a autorizar o decreto de

prisão, sobretudo pela provável reiteração delitiva, inclusive

pelo possível cometimento de crimes da mesma espécie.

3. Inviabilidade da substituição da prisão preventiva por

medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Estatuto

de Ritos, justamente pela gravidade concreta do delito, em

tese, perpetrado pelo paciente, assim como pelos vínculos pretéritos na seara criminal, a contraindicar, ao menos neste momento, aplicação de medidas alternativas à segregação.

4.0RDEM DENEGADA.

(Habeas Corpus Criminal, Nº 50473331820218217000, Terceira

Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luciano

Andre Losekann, Julgado em: 28-05-2021) (grifei

Ademais, importa declinar: segundo a compreensão adotada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 339), o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. (STF: AI QO RG 791292/PE).

Assim, mesmo a decisão judicial fundamentada sucintamente tem validade no mundo jurídico, pois fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, sendo apenas essa última hipótese capaz de ensejar violação ao preceito constitucional acima mencionado. Precedentes do STF: ARE 966.980 AgR — Rel. Min. Teori Zavascki — 2º —j. 16.09.2016 — DJe 03.10.2016; ARE 841.140 AgR — Rel. Min. Gilmar Mendes — 2º —j. 20.10.2015 — DJe 06.11.2015. E, -). do STJ (AgInt no AREsp 910.840/RN - Rel. Min. Humberto Martins — 2º 23.08.2016 — DJe 30.08.2016).

Outrossim, a decisão que revisa a necessidade de manutenção do título judicial original não o substitui; ao contrário, manutenção da custódia consubstancia a constatação de que os fundamentos da decretação primeva persistem.

Por isso, a jurisprudência do Colendo STJ posiciona-se no sentido de que "para a manutenção da prisão preventiva, nos moldes do art. 316, parágrafo

único, do Código de Processo Penal, não é necessária a ocorrência de fatos novos, bastando que subsistam os motivos ensejadores do decreto prisional" (AgRg no HC 591.512/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020).

Nesse contexto, tenho como inexistente o constrangimento ilegal alegado, estando a custódia preventiva calcada em elementos concretos do caso, e considerando, ainda, a insuficiência da substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas, razões pelas quais impõe-se a manutenção da segregação cautelar.

Ante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público, conheço e denego a ordem por inexistir o constrangimento alegado.

É o voto.

Belém, de agosto de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

Belém, 22/08/2022